Tribunal: CARF
Processo: 18470.720316/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720316/2020-01
ACÓRDÃO
1001-004.248 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
W N R COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA EXTENPORÂNEA DE ECF. NORMA
APLICÁVEL.
Aplica-se ao atraso na entrega da ECF a multa prevista no art. 12 da lei no
8.218/91, com as alterações promovidas pela Lei no 13.670 de 2018 a partir
de 30 de maio de 2018.
LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser acolhida no
âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.248 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720316/2020-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por W N R COMERCIO E PARTICIPACOES
LTDA, contra decisão no 104-015.302 da 4a Turma da DRJ04 que julgou improcedente a
impugnação apresentada em face do lançamento que constituiu crédito tributário relativo à multa
por atraso na entrega da ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) do ano calendário de 2017.
Conforme depreende-se da Notificação de Lançamento, especificamente da
Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal, apurou o que segue:

Regularmente intimada, a contribuinte apresentou impugnação, arguindo em
síntese que:
a) a penalidade aplicada é injusta e infundada uma vez que os artigos, arts.
11 e 12 da Lei no 8.218/1991, alterados pela Lei no 13.670/2018, foram
vinculados ao atraso na entrega da ECF através de Instrução Normativa
RFB no 1.821 de 30/07/2018. Que esta alteração só pode ser aplicada a
atraso na entrega da ECF de períodos posteriores a 30/07/2018.
b) requer para o caso a aplicação do art. 57 da MP no 2.158/2001, pois a ECF
foi apresentada em 18/12/2019, mas é relativa ao período de 01/01/2017
a 31/12/2017, cuja data final de entrega foi em 31/07/2018 quando
estava vigente o §2o do art. 6o da instrução Normativa RFB no 1.422 de
19/12/2013.
c) Cita o art. 106 do CTN e afirma que se deve afastar a aplicabilidade da
norma jurídica posterior desfavorável ao contribuinte e que em apenas
três casos é admitida a retroatividade de leis sempre mais benigna.
Lembra que as leis tributário devem reger o futuro sem se estender a
fatos ocorridos anteriormente ao início de sua entrada em vigor. Ressalta
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.248 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720316/2020-01
3
ainda que a constituição federal consagra que a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
A 4a Turma da DRJ04, ao apreciar a Impugnação, julgou-a improcedente, nos
seguintes termos:
a) a multa por atraso na entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), do ano
calendário de 2017, seguiu fielmente a legislação em vigor, da época da
entrega da ECF, no caso dia 18/12/2019, para cálculo do valor desta
multa.
b) entendo que o fato gerador da obrigação acessória só se aperfeiçoou em
18/12/2019, data da entrega efetiva da ECF por parte do contribuinte.
c) o fato gerador só se aperfeiçoa quando da entrega da ECF pelo
contribuinte, ocasião em que a multa é calculada, pois ela depende do
número de dias em atraso, que no caso foram 505 dias de atraso.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, fundamentado nos
seguintes pontos:
a) retroação da legislação mais severa em termos de penalidade;
b) a regência da lei vigente à época em que ocorreram os atos jurídicos;
c) destaca que a “época” relevante para determinação da penalidade é
aquela em que ocorreu o fato gerador, e não o tempo em que o
lançamento tributário foi realizado pelo agente fiscal. Isso se explica
porque o lançamento se reporta sempre a um evento pretérito, ou seja, à
data da ocorrência do “fato gerador”, regendo-se pela lei então em vigor
Por fim, não consta nos autos resumo de parecer ou manifestação técnica da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional dirigida a esta instância julgadora.

É o relatório.
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Do enquadramento jurídico da infração e do momento de sua consumação

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.248 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720316/2020-01
4
Conforme Notificação de Lançamento acima o prazo final de entrega da ECF do ano
calendário de 2017, exercício 2018 foi o dia 31/07/2018, tendo a contribuinte apresentado em
18/12/2019.
É incontroverso que a ECF deveria ter sido apresentada até 31/07/2018 e que sua
transmissão ocorreu apenas em 18/12/2019, caracterizando atraso.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que o fato gerador da
obrigação acessória apenas se aperfeiçoaria com a efetiva entrega da escrituração, razão pela qual
seria aplicável a legislação vigente em 18/12/2019, qual seja, os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991,
com as alterações promovidas pela Lei no 13.670/2018 e regulamentação posterior.
Por eu turno, a Recorrente sustente, em apertada síntese, que deveria ter sido
aplicada a multa prevista no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, vigente à época do
vencimento da obrigação acessória, momento do fato gerador.
Assim, a controvérsia cinge-se à definição da norma sancionadora aplicável ao
atraso na entrega da ECF, notadamente se incide a penalidade prevista no art. 12 da Lei no
8.218/1991, com redação dada pela Lei no 13.670/2018, ou aquela prevista no art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, vigente à época do vencimento da obrigação acessória.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de atraso na entrega de
obrigação acessória, o fato gerador da penalidade não é o simples decurso do prazo, mas sim a
efetiva entrega intempestiva da obrigação.
Em outras palavras, o ilícito administrativo tributário aperfeiçoa-se no momento em
que a obrigação acessória é cumprida fora do prazo legal, pois é nessa ocasião que se torna
possível quantificar o atraso e, consequentemente, determinar o montante da multa.
Assim, tratando-se de multa por atraso na entrega da ECF, o seu marco temporal é
a data da transmissão da escrituração.
No caso concreto, a ECF foi transmitida em 18/12/2019. Logo, é nessa data que se
considera ocorrido o fato gerador da penalidade.
Assim sendo, nos termos do art. 105 do CTN, a legislação tributária aplica-se
imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Já o art. 116, inciso I, do CTN dispõe
que considera-se ocorrido o fato gerador desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias à produção de seus efeitos.
Considerando que o fato gerador da multa ocorreu em 18/12/2019, deve ser
aplicada a legislação então vigente.
Àquela data, já se encontravam em vigor as alterações promovidas pela Lei no
13.670/2018, que modificaram os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991, prevendo multa calculada à
razão de 0,02% ao dia de atraso sobre a receita bruta, limitada a 1%.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.248 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720316/2020-01
5
A regulamentação infralegal posterior, inclusive a alteração promovida pela
Instrução Normativa RFB no 1.821/2018, apenas adequou o regramento administrativo à nova
disciplina legal.
Não há falar, portanto, em retroatividade de norma mais gravosa, pois a lei aplicada
é aquela vigente na data da ocorrência do fato gerador da penalidade, qual seja, a data da entrega
intempestiva da obrigação acessória.
O art. 144 do CTN não socorre a Recorrente, pois o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador — que, conforme assentado, deu-se em 18/12/2019.

3. Da alegação de repristinação e insegurança jurídica
A Recorrente sustenta que teria havido vedação à repristinação e existência de atos
infralegais contraditórios.
Todavia, a alteração promovida pela Lei no 13.670/2018 não configura
repristinação, mas sim modificação legislativa válida do regime sancionatório aplicável às
obrigações acessórias digitais.
Eventuais divergências interpretativas em atos infralegais não têm o condão de
afastar a aplicação da lei vigente à data do fato gerador, sobretudo porque a atividade
administrativa é vinculada à legislação em vigor.
Ainda, no tocante à alegação de ilegalidade/inconstitucionalidade da multa, seja
sob o prisma do confisco, seja da desproporcionalidade, cumpre registrar que esta instância
administrativa não detém competência para afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, conforme dispõe a Súmula CARF no 2, segundo a qual:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Desse modo, a análise de eventual afronta a princípios constitucionais escapa à
competência deste Conselho.
4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 240
DF CARF MF
Original